Tribunal: STF
Processo: RE 73695
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-24
Data de publicação: 1972-10-24

Ementa:
LOCAÇÃO. EMBARGOS E DIFERENÇA DE ALUGUEIS. A RESSALVA FOI DO DIREITO
DE PLEITEAR E, OBVIAMENTE, NÃO IMPORTOU PREVIO RECONHECIMENTO DO
DIREITO A SER PLEITEADO. MATÉRIA DE PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO. FIADOR. ATÉ ONDE VAI SUA RESPONSABILIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.